Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os depoimentos de testemunhas policiais e da vítima, coerentes e harmônicos entre si, corroborados pela apreensão da res furtiva na posse do apelante, constituem elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime de furto qualificado, inviabilizando o pleito defensivo absolutório.
2. Responde como autor do crime de furto qualificado aquele que, mediante divisão de tarefas, atua contribuindo com uma das condutas necessárias para o delito, não havendo que se falar em absolvição, sendo a ação do apelante fator determinante para a consumação do delito.
3. Eventual descumprimento de formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal (Reconhecimento de Pessoas) não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, principalmente se, nos delitos de furto, o bem subtraído estiver na posse do acusado.
4. Não há como ser excluída a pena pecuniária da condenação, pois é de aplicação cogente, faz parte do preceito secundário do crime de furto qualificado.
5. Recurso desprovido.